Tribunal: TJSP
Processo: 1007928-28.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação – Alegado pela autora que não existia justificativa para que a ré incluísse o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente.

Responsabilidade civil – Negativação – Ré que demonstrou ter a autora, em abril de 2013, contraído

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação – Alegado pela autora que não existia justificativa para que a ré incluísse o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente.

Responsabilidade civil – Negativação – Ré que demonstrou ter a autora, em abril de 2013, contraído financiamento para aquisição de uma "TV Led" – Comprovado pela ré que, das quinze parcelas do financiamento, a autora efetuou o pagamento de doze parcelas, tendo ficado inadimplente em relação a três parcelas, o que destoou do perfil de fraudador - Existência de débito inadimplido pela autora que legitimou a inscrição de seu nome pela ré nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência da ação mantida - Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007928-28.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
ALMEIDA BARBOSA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S/A
SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007928-28.2018.8.26.0010 -Voto no
2
VOTO No: 32916 – Digital
APEL.No: 1007928-28.2018.8.26.0010
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga)
APTE. : Renata Almeida Barbosa Correia (autora)
APDA. : “Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento” (ré)
Responsabilidade civil Negativação Alegado pela autora que
não existia justificativa para que a ré incluísse o seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito Tese exposta na inicial que não se
mostrou verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e
sendo a autora hipossuficiente.
Responsabilidade civil Negativação Ré que demonstrou ter a
autora, em abril de 2013, contraído financiamento para aquisição
de uma “TV Led” Comprovado pela ré que, das quinze parcelas
do financiamento, a autora efetuou o pagamento de doze parcelas,
tendo ficado inadimplente em relação a três parcelas, o que
destoou do perfil de fraudador - Existência de débito inadimplido
pela autora que legitimou a inscrição de seu nome pela ré nos
órgãos de proteção ao crédito Improcedência da ação mantida -
Apelo da autora desprovido.
1. Renata Almeida Barbosa Correia propôs ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, de rito comum, em face de
“Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento” (fls. 1/17).
A MMa Juíza de origem outorgou à autora o benefício da justiça
gratuita (fl. 24), assim como deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (fl.
16), tendo determinado “a suspensão do apontamento relativo ao débito discutido no
presente processo, no valor de R$ 325,50, indicado à fl. 22” (fl. 24).
A ré ofereceu contestação (fls. 40/51), a qual veio acompanhada por
documentos (fls. 58/63), havendo a autora apresentado réplica (fls. 83/90).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado de
primeiro grau considerou a ação improcedente, tendo revogado a liminar deferida (fl. 94).
Condenou a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado. Determinou, porém, que,
na execução das verbas de sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fl.
94).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
96/97), aduzindo, em síntese, que: a negativação foi indevida; a ré não juntou documentos
que validassem a inclusão de seu nome nos cadastros negativos; os “prints” do sistema
interno de computadores constituem documentos unilaterais, os quais não servem para
comprovar a relação jurídica existente entre as partes; a ré não apresentou documento que
demonstre a aquisição da televisão; não ficou evidenciada a licitude da negativação; deve
ser reconhecida a inexigibilidade do débito; a ré deve ser condenada no pagamento de
indenização por danos morais (fls. 98/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007928-28.2018.8.26.0010 -Voto no
3
O recurso não foi preparado, por ser a autora beneficiária da justiça
gratuita (fl. 24), havendo sido respondido (fls. 109/112).
É o relatório.
2. Há de se realçar, inicialmente, que a ação em debate está
enquadrada nas demandas repetitivas ajuizadas em massa por um mesmo advogado ou
mesma banca de advogados, mencionadas nos Comunicados CG nos 02, 1528 e
1529/2017.
Por isso, a presente ação merece análise mais criteriosa para o seu
julgamento.
3. O apelo manifestado pela autora não comporta acolhimento.
Ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela hipossuficiente,
não se mostrou verossímil a tese de que não havia justificativa para que o seu nome fosse
incluído pela ré, em 11.6.2014, nos órgãos de proteção ao crédito por força do débito de R$
325,50, vencido em 10.5.2014, referente ao contrato no 32173415154502P13 (fls. 22, 31,
62).
A ré, na fase de defesa (fls. 40/51), esclareceu que a autora, em abril
de 2013, contraiu financiamento para aquisição de uma “TV Led” em quinze parcelas de
R$ 108,50, a primeira com vencimento em 10.5.2013 e a última em 10.7.2014 (fl. 45).
Afirmou a ré que a autora, após ter quitado doze parcelas do
financiamento, deixou de pagar as três últimas parcelas contratadas (fl. 45), o que destoou
do perfil de fraudador.
Para dar veracidade aos seus esclarecimentos, a ré juntou as “telas
sistêmicas” extraídas de seu computador (fls. 58/61), nas quais foram mencionados os
mesmos dados pessoais que constaram da qualificação da autora na petição inicial (fl. 1).
Segundo destacado na sentença recorrida, “o valor da negativação
(R$ 325,50) corresponde à soma das três parcelas inadimplidas” (fls. 93/94).
Como a autora não atestou a quitação do saldo devedor do ventilado
financiamento, existindo relação contratual entre as partes (fl. 45), inviável reputar-se
como ilegítimo o débito apontado em seu nome pela ré na lista de devedores (fls. 22, 31).
A autora não faz jus à declaração de inexigibilidade do débito
questionado, por consequência, à indenização por danos morais.
Em suma, há de persistir o decreto de improcedência da ação em
exame (fl. 94).
4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 93/94).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pela advogada da ré (fls. 109/112), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, a
verba honorária devida a ela pela autora, de 15% para 20% sobre o valor da causa, isto é,
sobre R$ 15.325,50 (fl. 17), corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação.
Como a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 24), as verbas de
sucumbência só podem ser exigidas se ficar demonstrado que ela perdeu a condição legal
de necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007928-28.2018.8.26.0010 -Voto no
4
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator